Tribunal: TJSP
Processo: 1022949-37.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes.

1. MATÉRIA PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Arguição das construtoras, alegando que não poderiam responder pelos pedidos de ressarcimento da corretagem e da intermediação imobiliária. Questão pacificada pelo STJ no Tema 939 dos repetitivos. Arguição rejeitada.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes.

1. MATÉRIA PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Arguição das construtoras, alegando que não poderiam responder pelos pedidos de ressarcimento da corretagem e da intermediação imobiliária. Questão pacificada pelo STJ no Tema 939 dos repetitivos. Arguição rejeitada. PRESCRIÇÃO. Configurada a culpa das empreiteiras, aplica-se o prazo prescricional decenal (artigo 205 do CC/2002), pois o pedido inicial fundou-se no inadimplemento contratual e não no enriquecimento sem causa.

2. MÉRITO. Autora alegou ter sido impedida de concretizar a compra em razão da irregularidade documental do imóvel, por culpa das empreiteiras.
2.1. RESPONSABILIDADE. Versão apresentada na inicial restou verossímil e foi comprovada por intermédio de documentos. Impossibilidade de obtenção do financiamento decorreu de ato imputável às construtoras, diante da ausência de gravame na matrícula do imóvel (VMD – Valor Mínimo de Desligamento). Responsabilidade pela quitação deste importe recaía exclusivamente sobre as vendedoras. Jurisprudência desta Colenda Câmara.
2.2. DEVOLUÇÃO DE VALORES. Ressarcimento deverá abranger todos os importes pagos pela compradora, inclusive comissão de corretagem e Taxa SATI. Correção monetária a partir de cada pagamento e juros a contar da citação. Partes devem retornar ao "status quo" anterior. Jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça. Devolução em parcela única. Súmula 2 do TJSP.
2.3. DANOS MORAIS. Autora foi submetida a meses de insegurança, tentativas frustradas, ausência de qualquer ajuda ou resposta da Construtora, suportando privações e limitações, sem que lhes houvesse dado causa. Inclusive, residia no exterior e teve de retornar ao país na tentativa de solucionar o problema, sem sucesso. Falha reiterada na prestação do serviço. Abalo extrapatrimonial evidenciado no caso. Fixação da indenização no importe pleiteado (R$ 30.000,00). Duplo caráter da condenação. Razoabilidade e proporcionalidade.

3. SUCUMBÊNCIA. No tocante à relação entre autora e condomínio, verifica-se sequer ter havido contestação por parte deste requerido, o qual não se manifestou nos autos em nenhuma oportunidade. Improcedência da demanda em relação ao condomínio mantida. Afastamento, contudo, da condenação da autora ao pagamento das custas e despesas processuais porquanto inexistentes. No concernente à relação entre a autora e as empreiteiras, deve ser mantida a condenação das requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, majorando-se os honorários advocatícios de 10% para 20% do valor da condenação, nos termos do contido quanto à matéria no CPC/15.

PRELIMINARES ARGUIDAS PELAS EMPREITEIRAS REJEITADAS; NO MÉRITO, RECURSO DAS REQUERIDAS IMPROVIDO E PROVIDO O DA AUTORA.